Tribunal: TJSP
Processo: 1004869-10.2019.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no acórdão – Embargos rejeitados.